Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vara Cível do Guará, proferida em procedimento de cumprimento de sentença e que indeferiu pedido de bloqueio de bens por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – em busca de imóveis penhoráveis dos devedores YAGO DOUGLAS LOPES MARCA e FIDEL MARCA VASQUEZ. Sustentou que o Código de Processo Civil teria trazido inovações que visam a proteção dos credores e de sorte a evitar a frustração das execuções. Assim, o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – assim como os demais sistemas, Sisbajud, Renajud e Infojud, devem ser utilizados para conferir eficácia à busca por bens dos devedores. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária” e, ao final, o provimento confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 22878360. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha nomeado seu pedido como efeito suspensivo, o que pretende liminarmente é o próprio provimento judicial, ou seja, a antecipação da tutela recursal. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de busca de bens junto ao sistema CNIB (ID: 78331256), considerando que “a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema acessível de forma extrajudicial pelas partes, com o devido recolhimento dos emolumentos, bastando dirigir o exequente seu pleito a um cartório extrajudicial, de modo que incumbe a parte promover tais diligencias e não ao Judiciário, pois isso seria uma forma de burlar o recolhimento dos emolumentos cartorários” (Acórdão 1274433, 07281017320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem mais requerimentos, retornem os autos à suspensão.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em que pese tenha o agravante tenha sustentado que já esgotou as possibilidades de diligências ao seu alcance e no intuito de localizar bens do devedor, há que se ressaltar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se destina ao fim pretendido. Conforme enunciado no art. 2o, do ato que a criou “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Portanto, não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. Neste sentido, já decidiu este colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1193708, 07107078720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se verifica a possibilidade de dano de difícil reparação que justifique a inversão da ordem processual com o diferimento do contraditório. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes, se é que isso seria possível. E faço essa ressalva apenas em razão dos fundamentos já expostos acerca da finalidade e utilidade na criação do CNIB. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator